Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na proibição do réu em promover descontos na sua folha salarial, que percebeu valores a maior, relativos à Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, quando teve sua atuação em sala de aula alterada por readaptação das condições de trabalho, por erro operacional administrativo. Alega a agravante que o recebimento da quantia ocorreu de boa-fé e por erro da Administração, se tratando de parcelas de natureza alimentar irrepetíveis. Afirma que é incabível o desconto em sua remuneração, não só pela natureza alimentar da verba, como também pela boa-fé em seu recebimento, que não possui ingerência sobre os cálculos realizados pela Administração. Requer a concessão de liminar para que para que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa.
2. Recurso próprio, tempestivo. Preparo regular (ID 60752671). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 60786615). Contrarrazões apresentadas (ID 62006850).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. Necessária a identificação de elementos fáticos a permitir, em sede de cognição sumária, convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, bem como necessária a constatação de que a demora para concessão da tutela definitiva poderá prejudicar o resultado útil do processo.
5. Nos termos da tese firmada por ocasião do Tema Repetitivo no 1009, do Superior Tribunal de Justiça, estão sujeitos à devolução os pagamentos feitos indevidamente aos servidores públicos, decorrentes de erro administrativo, porém não decorrentes de interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
6. No caso, necessária a dilação probatória para comprovação que o pagamento indevido foi decorrente de erro da Administração, além da demonstração, pela agravante, que o recebimento dos valores foi de boa-fé.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.